Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. REGULARIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto (ID 66316023) pela parte agravada em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Pleiteia em sede de agravo interno a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem. Contudo, não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Ademais, há confusão entre os pedidos do agravo interno formulado pela parte autora/exequente dos autos principais e do agravo de instrumento apresentado pela parte ré/executada, de modo que estes poderão ser julgados conjuntamente.
2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré/executada em face da decisão monocrática onde consta que “conforme sentença (...), mantida pelas ementas acima destacadas (...), deve o Distrito Federal manter o cálculo de acordo com os regramentos legais à época em que a parte autora se aposentou (em 30/04/2018 – ID 103402925), quais sejam, Portaria no 12 de 31/03/2016 -IPREVI/DF, pelo artigo 40, § 4o, inciso I da Constituição Federal e regulamentação trazida pela Lei Complementar 142/2013, resultando em aposentadoria especial com proventos integrais. Nesse sentido, fica o Distrito Federal intimado, pela derradeira vez, intimado para cumprir a ordem judicial contida em sentença de ID 118852576, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária.” Em seu recurso, o Distrito Federal assinala que o pagamento de proventos integrais (100%) não se confunde com a integralidade da última remuneração recebida. Destaca que deve ser aplicada a regra estabelecida no art. 29 da Lei 8.213/61, a qual estabelece que o cálculo da remuneração deve observar a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período de contribuição. Assim, pugna pelo provimento do recurso para acolher a impugnação apresentada.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Deferido pedido liminar pleiteado para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, conforme decisão ID 66019555.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte executada cumpriu os termos da sentença, sobretudo quanto ao cálculo do valor da aposentadoria.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente, não prospera a preliminar de perda de objeto suscitada em contrarrazões, visto que a mera publicação da retificação da aposentadoria em 08/11/2024 (ID 66316025) não influi no deslinde do agravo, onde se discute o adequado valor da aposentadoria em decorrência da sentença/acordão proferidos nos autos principais na fase de conhecimento. Do mesmo modo, também não prospera a preliminar de ofensa à coisa julgada, eis que não se pretende rediscutir a decisão proferida naquela fase de conhecimento, mas tão somente o seu adequado cumprimento para apurar o valor da aposentadoria da parte autora. Preliminares rejeitadas.
6. Pontue-se que a sentença julgou procedente o pedido para “1) DECLARAR a nulidade parcial da Decisão n. 3867/2019 do TCDF, em relação à exclusão dos 1.445 dias de tempo de serviço prestado entre 1995 a dez/1998, antes da EC 20/98, em cargos diretivos da OAB/MG e DETERMINAR a sua reinclusão na contagem de tempo da aposentadoria do autor; e 2) DECLARAR a nulidade da Decisão n. 2967/2021 do TCDF que determinou o recálculo da dos proventos da aposentadoria do autor e DETERMINAR ao Distrito Federal que mantenha o cálculo de proventos da aposentadoria especial anteriormente concedida ao requerente, considerando-se o percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário de contribuição ou de benefício nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013”, sendo aquela decisão mantida por ocasião do não provimento do recurso inominado. Ainda, nos embargos de declaração interpostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, foi elucidado que “No ponto, relevante apenas sintetizar que foi publicada a aposentadoria da parte autora (no ano de 2018), com amparo no: ‘artigo 3o, inciso III da Lei Complementar 142, de 08.03.2013, artigo 12 e 13 da Portaria no 12 de 31 de março de 2016 – IPREV, artigo 40, § 4o, inciso I da Constituição Federal, Súmula Vinculante 33 – STF e Parecer Jurídico no 1054/2017-PRCON/PGDF, autos do processo administrativo n° 401-000627/2017’. Cabe destacar que o mencionado inciso III do artigo 3o da LC 142/2013 aborda a situação do ‘segurado com deficiência leve’. Ocorre que já tramitava a ação judicial no 0043514-21.2016.8.07.0018, onde a parte autora questionava a indicação de que a sua deficiência seria de grau leve, alegando que deveria ser enquadrada como “moderada” ou “grave”. Adiante, e reitera-se que após a concessão da aposentadoria em favor da parte autora, sobreveio a sentença naquele processo judicial reconhecendo a sua deficiência como “moderada”. Enfim, na análise do ato de concessão da aposentadoria o TCDF emitiu as Decisões no 3867/2019 e 2967/2021, determinando a exclusão do tempo de Conselheiro da OAB/MG da contagem do tempo de efetivo exercício de serviço público e estabelecendo que: ‘1) em conformidade com o decidido no Processo Judicial no 0043514- 21.2016.8.07.0018/TJDFT, retifique o ato de concessão da aposentadoria, para considerar o servidor aposentado por deficiência moderada, de acordo com ‘Artigo 40, §§ 3o, 4o, inciso I, 8o e 17 da Constituição Federal, combinado com os artigos 3o, inciso II, da Lei Complementar Federal no 142/13, 1o da Lei federal no 10.887/04 e 51 da Lei Complementar distrital no 769/08’. Ocorre que a alteração da fundamentação legal resultou no indevido afastamento dos proventos integrais da parte autora. Isso porque o pleito autoral possui amparo na Lei Complementar no 142/2013 e na Portaria no 12-IPREV/DF. Neste sentido, o artigo 8o da Lei Complementar no 142/2013 que: “Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais: I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3o”. O mencionado artigo 3o aborda as regras para a concessão de aposentadoria ao segurado com deficiência. O seu inciso II destaca que: ‘Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: (...) II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada’. Relevante pontuar que redação semelhante consta no artigo 4o da Portaria no 12-IPREV/DF: ‘Art. 4o Os servidores públicos com deficiência abrangidos por RPPS serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (...) II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de servidor com deficiência moderada’. Enfim, regulamentando o disposto no seu artigo 4o aquela Portaria indicou, no seu artigo 13, que: ‘Art. 13. Os proventos serão integrais para os casos dos incisos I, II e III do art. 4o e proporcionais ao tempo de contribuição, na hipótese de seu inciso IV’.”
7. Ocorre que, ao contrário do exposto na decisão recorrida, não há descumprimento da ordem judicial pelo Distrito Federal. Isso porque a sentença reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de proventos integrais, o que não se confunde com a integralidade. Cabe elucidar que a “integralidade” corresponde ao direito de se aposentar com a totalidade da última remuneração na ativa, enquanto o conceito de “proventos integrais” equivale ao recebimento de 100% da média aritmética proveniente das maiores contribuições do servidor, o que, em geral, resulta em valor bem diverso daquele recebido nos casos de integralidade.
8. Relembra-se que a sentença destacou que fica assegurado à parte autora o recebimento dos proventos integrais, ao ressaltar que o Distrito Federal deveria efetuar o pagamento do “percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário de contribuição ou de benefício nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013”. O referido artigo 8o estipula que “A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais: I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3o”, o que corresponde aos proventos integrais. Inclusive, aquele texto legal é claro quanto à apuração do salário-benefício, que deve observar o art. 29 da Lei 8.213/91, que assim dispõe: “Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (...) II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”. Enfim, relembra-se que a parte autora destaca o artigo 13 da Portaria no 12/IPREV/DF, que assim estabelece: “Art. 13. Os proventos serão integrais para os casos dos incisos I, II e III do art. 4o e proporcionais ao tempo de contribuição, na hipótese de seu inciso IV”, sendo que a aposentadoria da parte autora é aquela prevista no artigo 4o, II daquela portaria. Portanto, os dispositivos legais demonstram que foi assegurado à parte autora a aposentadoria com proventos integrais, o que não se confunde com a integralidade.
9. Ainda, destaca-se que a parte autora/exequente já recebe a aposentadoria com proventos integrais. Na verdade, o documento ID 210981118, págs. 4-7 elucidou que os pagamentos dos proventos integrais da aposentadoria que eram realizados anteriormente para a parte autora, em valores superiores, foram decorrentes de cálculos que utilizaram somente a média aritmética das 80% maiores remunerações registradas no sistema naquela ocasião, ou seja, as remunerações percebidas pelo autor entre outubro de 2007 e abril de 2018. Assim, após a devida inclusão da remuneração dos demais períodos averbados, foi efetuado novo cálculo para apurar os proventos integrais (100%) devidos para a parte autora, considerando a média aritmética simples das 80% maiores contribuições do período total. Desse modo, e observado que os dispositivos legais aplicados à espécie esclarecem que 100% do salário de benefício deve ser calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo e não pela última remuneração percebida, constata-se que o autor está recebendo a aposentadoria com proventos integrais, em conformidade com os termos da sentença.
10. Demonstrado que parte ré cumpriu o item 1 da sentença (ID 210981118, pág. 1 dos autos principais), bem como está efetuando o cálculo dos proventos de aposentadoria em conformidade com o item 2 da sentença, deve o recurso ser provido para reformar a decisão agravada face o regular cumprimento dos termos da sentença.
11. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Não obstante a alegação da parte agravante de que a parte adversa apresentou fundamentos para induzir o juízo em equívoco, e que teria formulado defesa contra texto de lei e fato jurídico incontroverso, além de resistência infundada ao processo, constata-se que os argumentos formulados em contrarrazões correspondem tão somente ao regular direito de defesa, pretendendo a parte autora o não provimento do agravo de instrumento, além de entender que a republicação da aposentadoria seria suficiente para a perda do objeto, o que não demonstra a alegada má-fé. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé em face da parte agravada.
IV. Dispositivo e tese
12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO para reformar a decisão ID 213149736 proferida pelo juízo de origem, de modo a reconhecer que a parte ré/executada atendeu à ordem judicial exposta na sentença ID 118852576 dos autos principais. Sem custas.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 142/2013, art. 8o, I; Lei 8.213/1991, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: n/a.